Tribunal: TJSP
Processo: 2096963-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. Ausência de comprovação clara e objetiva da impossibilidade financeira em efetuar o recolhimento das despesas e demais encargos do processo. Inteligência da Lei Federal no 1.060/50 e dos arts. 95, §3o e 98 do CPC. Precedentes do TJSP. Indeferimento do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido.